Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 136027737, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0738644-64.2021.8.07.0001, proposta por VALENTIN MARTIGNAGO E OUTROS (agravado/autor), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante do exposto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 126729055 e do complemento de ID. 129672256, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 247.608,19 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos), atualizado até a data do laudo pericial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. (...) O agravante/ executado, em suas razões recursais (ID 39791213), sustenta que, mediante avaliação das operações de crédito objeto da presente demanda, o valor homologado mostra-se flagrantemente excessivo, pois não respeitou os parâmetros determinados na sentença da ação civil pública, em face de incongruências na metodologia aplicada Alega que a incidência dos juros deve ser aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas e que, caso não seja este o entendimento deste juízo, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença ou do cumprimento da sentença coletiva, porém, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Defende que, no caso da Ação Civil Pública, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, pela suposta cobrança a maior ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédulas de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo índice de 41,28% (BTN-F) e que, logo, não são devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada, assim, devendo ser afastada a incidência de juros remuneratórios, por não serem devidos na ação de cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução, com nova realização de perícia contábil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores. Preparo (ID 39791211). Deferida a liminar pleiteada (ID 39836198). Contrarrazões (ID 40781902). É o relatório. DECIDO. Conforme exposto no despacho de ID 42925007, ao compulsar os autos de origem no 0738644-64.2021.8.07.0001, foi verificado que a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A procedeu à substituição de seus patronos, não ocorrendo, no entanto, a substituição nos presentes autos. Nesse sentido, a parte agravante, BANCO DO BRASIL S/A foi intimada, em duas ocasiões (ID 42925007 e ID 43979857) a se manifestar nos autos PERMANECENDO INERTE, conforme certidões de ID 43748504 e ID 44985384, respectivamente. Sendo assim, nos termos do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça para que seja regularizada a representação da parte, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao requerente, a saber: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Portanto, diante do presente contexto, mister se faz o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 76, §2o, I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento oposto, em face de sua manifesta inadmissibilidade, tornando sem efeito a liminar de concessão de efeito suspensivo deferida (ID 39836198). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.